Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-56.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6077 - FUNDEB/FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802544-56.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: EDNO VANZELER MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TEMPO INFERIOR A UM ANO. RATEIO PROPORCIONAL. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação do Município de Cametá, mantendo sentença que reconheceu o direito de professor temporário ao recebimento proporcional das verbas do FUNDEF, referentes ao período de 01/03/2001 a 31/01/2002, afastando exigência de tempo mínimo de um ano prevista em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de habilitação administrativa tempestiva impede o reconhecimento judicial do direito ao rateio do FUNDEF;
(ii) a exigência municipal de um ano mínimo de exercício é compatível com o art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com redação da Lei nº 14.325/2022;
(iii) a norma federal possui aplicação imediata aos repasses ainda não concluídos, inclusive àqueles decorrentes de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.325/2022, ao alterar o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, garantiu aos profissionais do magistério em efetivo exercício, inclusive temporários, o direito ao rateio proporcional dos valores do FUNDEF, sem impor tempo mínimo de exercício.
4. Normas municipais que estabelecem critério restritivo não previsto em norma federal invadem competência da União para legislar sobre normas gerais de educação e devem ser afastadas por inconstitucionalidade material.
5. A ausência de habilitação em processo administrativo não impede o acesso à jurisdição, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/88.
6. Restando comprovado o efetivo exercício do autor no período de repasses a menor do FUNDEF, impõe-se reconhecer seu direito ao rateio proporcional.
7. A jurisprudência do TJPA já está consolidada no sentido de assegurar o direito ao abono proporcional a profissionais do magistério, mesmo que por tempo inferior a um ano e sem habilitação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O profissional do magistério da educação básica, ainda que com vínculo temporário e tempo de exercício inferior a um ano, faz jus ao rateio proporcional das verbas do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor.
2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono FUNDEF.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município De Cametá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, nº 0802544-56.2022.8.14.0012, interposto pela municipalidade.

Inicialmente, cumpre registrar que os autos se originaram de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por Edno Vanzeler Moraes em face do Município de Cametá, visando o reconhecimento do seu direito à inclusão no rateio proporcional das verbas oriundas do precatório do FUNDEF.

O autor alegou que exerceu a função de professor de nível médio no período compreendido entre 01/03/2001 e 31/01/2002, totalizando 11 meses e 7 dias, tendo, portanto, laborado durante a vigência do FUNDEF, e dentro do intervalo dos repasses a menor reconhecidos judicialmente.

A parte autora sustentou que sua exclusão do rateio, sob o fundamento de não ter atingido o tempo mínimo de 1 (um) ano de efetivo exercício, conforme exigido pelas Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, seria ilegal e inconstitucional, por afronta direta à Lei Federal nº 14.325/2022, que alterou o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, estabelecendo que o abono FUNDEF deve ser pago proporcionalmente ao tempo de exercício, sem impor tempo mínimo de permanência.

Em sede de contestação, o Município de Cametá defendeu a legalidade do indeferimento administrativo, sustentando a validade das normas municipais que fixaram o tempo mínimo de um ano de serviço, como critério objetivo e isonômico para a concessão do benefício, além de argumentar que o autor não teria apresentado comprovação de habilitação tempestiva durante o procedimento administrativo.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à percepção proporcional dos valores relativos ao FUNDEF, considerando que o tempo de serviço comprovado (11 meses e 7 dias) corresponde a exercício efetivo durante o período de repasses a menor, sendo suficiente para inclusão no rateio, afastando a exigência temporal de um ano prevista na legislação municipal por incompatibilidade com a norma federal.

O Município interpôs Apelação, reiterando os argumentos de validade da legislação local e da ausência de interesse de agir por parte do autor, sustentando que a decisão violaria o princípio da legalidade e comprometeria a gestão dos recursos públicos municipais.

A Apelação foi apreciada sendo conhecida e desprovida, monocraticamente, por entender que a sentença se encontrava em conformidade com a legislação federal aplicável à espécie, com destaque para a ausência de exigência de tempo mínimo de exercício na Lei nº 14.325/2022, bem como para o direito dos profissionais do magistério de receberem abono proporcional ao tempo de serviço prestado.

Em suas razões recursais no Agravo Interno, o Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento, ao desconsiderar que o autor não atendeu ao critério objetivo de um ano mínimo de exercício, conforme previsto em legislação municipal válida e vigente. Ressalta que as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022 foram editadas com base na Emenda Constitucional nº 114/2021, que permitiu aos entes federativos regularem a destinação dos recursos oriundos do FUNDEF, conforme suas peculiaridades administrativas e financeiras.

Sustenta, ainda, que o critério de tempo mínimo foi adotado para conferir isonomia e racionalidade à distribuição dos recursos, e que o acolhimento do pedido autoral cria insegurança jurídica, abrindo precedente para ações semelhantes, o que comprometeria a estabilidade orçamentária do município.

O Agravante defende que a Lei Federal nº 14.325/2022 não possui efeitos retroativos, e que, ainda que tivesse, não poderia afastar a competência municipal para dispor sobre critérios técnicos de distribuição dos recursos em âmbito local. Reitera, também, que o autor não apresentou prova de habilitação tempestiva durante o processo administrativo, motivo pelo qual não faria jus ao benefício, sendo indevida a sua judicialização.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade da exigência municipal de 1 (um) ano de exercício e, por consequência, a exclusão do autor do rateio do abono FUNDEF.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação federal aplicável. Ressaltou que o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, não impõe qualquer tempo mínimo, bastando a comprovação do exercício da função de magistério durante o período de repasses a menor.

Defendeu que a tentativa do Município de impor requisito não previsto em norma federal viola os princípios da legalidade, da isonomia e do livre acesso à Justiça. Por fim, pugnou pela manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cametá.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a manutenção da sentença de procedência que reconheceu o direito do autor, à inclusão no rateio das verbas oriundas do precatório do FUNDEF, proporcionalmente ao tempo de efetivo exercício como professor temporário no Município de Cametá, durante o período de 01/03/2001 a 31/01/2002.

Alega o Agravante que a decisão agravada desconsiderou o critério temporal mínimo de um ano previsto nas Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, além de supostamente ignorar a ausência de habilitação administrativa tempestiva por parte do autor. Objetiva, assim, a reforma da decisão agravada para que se reconheça a legalidade das normas locais e, por consequência, seja o autor excluído do rateio do abono FUNDEF.

Inicialmente, é preciso esclarecer que o cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação da Lei Federal nº 14.325/2022 a casos como o dos autos, especialmente no que tange à exigência, ou não, de tempo mínimo de exercício para fins de rateio das verbas do antigo FUNDEF.

Dispõe o art. 47-A, § 1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

A leitura literal e sistemática do dispositivo evidencia que a norma federal não estabelece qualquer tempo mínimo de serviço, bastando que o profissional tenha estado em efetivo exercício durante o período correspondente ao repasse objeto do precatório.

Ademais, a própria norma prevê que o pagamento do abono se dará de forma proporcional, exatamente para contemplar os diferentes vínculos e cargas horárias existentes entre os servidores do magistério.

Posteriormente, observa-se que a tentativa do Município de fixar, por meio de legislação local, um critério excludente, como a exigência de no mínimo um ano de exercício, contraria frontalmente a legislação federal, cuja natureza é de norma geral, prevalecente sobre disposições locais.

Dessa forma, eventuais normas municipais que imponham restrições ou condições não previstas pela norma federal devem ser afastadas por manifesta inconstitucionalidade material, por violação à competência legislativa da União e aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II), isonomia (art. 5º, caput), valorização do magistério (art. 206, V) e reserva legal (art. 37, caput).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA EM EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Indenização Substitutiva do Precatório FUNDEF, proposta por professora temporária, para condenar o ente municipal ao pagamento proporcional dos valores do precatório, relativos ao período de efetivo exercício da autora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, conforme previsto em legislação federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de habilitação da autora em edital municipal para rateio do precatório do FUNDEF impede o reconhecimento judicial de seu direito ao abono;

(ii) a condição de professora temporária em efetivo exercício durante o período de repasses a menor confere à autora o direito à indenização proporcional;

(iii) o pagamento do abono, após rateio já realizado, afrontaria o ato jurídico perfeito;

(iv) há preclusão administrativa ou ausência de interesse de agir por ausência de requerimento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio dos recursos do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício, inclusive sob vínculo temporário.

4. O art. 5º, XXXV, da CF/88 garante o acesso à jurisdição independentemente de habilitação prévia em procedimento administrativo, não sendo causa de ilegitimidade ativa ou inépcia da inicial.

5. A documentação acostada aos autos comprova o efetivo exercício da autora como professora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, enquadrando-a na legislação aplicável.

6. O argumento de que os recursos foram integralmente rateados administrativamente não prevalece ante o direito subjetivo reconhecido judicialmente, sendo incabível enriquecimento sem causa por parte do Município.

7. Precedentes do TJPA firmam entendimento no sentido de garantir o abono a servidores temporários que comprovem efetivo exercício na educação básica no período de repasses a menor do FUNDEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O profissional do magistério da educação básica, ainda que com vínculo temporário, faz jus ao rateio proporcional dos recursos do precatório do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor. 2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, nem afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803250-39.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de professora estadual cedida ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, em razão da atuação comprovada no magistério municipal durante o período correspondente.

2. A controvérsia consiste em: (i) determinar se a ausência de habilitação no edital de chamamento público exclui o direito ao rateio; e (ii) verificar se a autora comprova atuação efetiva no magistério municipal durante o período de competência dos fundos.

3. A ausência de habilitação formal não afasta o direito do servidor público ao rateio quando comprovada a atuação no magistério municipal, respeitando os princípios da isonomia e da valorização dos profissionais da educação.

4. O vínculo efetivo com o magistério municipal e a atuação direta no período de competência dos precatórios são critérios imprescindíveis para assegurar o direito ao benefício.

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 14.113/2020, art. 47-A, § 1º, I (incluído pela Lei 14.325/2022).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2024.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0802209-37.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025)

Importante destacar, ainda, que o autor apresentou nos autos certidão de tempo de serviço, emitida por órgão oficial, que comprova o exercício da função de magistério no período indicado.

Não há, portanto, controvérsia quanto à condição de profissional do magistério, tampouco quanto à regularidade do vínculo.

A alegação do Agravante de que o autor não teria se habilitado administrativamente não se presta a afastar o direito material, haja vista que o acesso ao Judiciário é direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e eventual ausência de habilitação prévia não impede a apreciação judicial do direito.

Portanto, a decisão agravada, ao manter a sentença de procedência, adotou a melhor interpretação constitucional e legal da matéria, respeitando os limites da competência normativa e os direitos do profissional da educação que comprovadamente exerceu sua função dentro do período de repasses a menor do FUNDEF.

Por fim, a tese de que a Lei nº 14.325/2022 não teria efeitos retroativos não se aplica ao presente caso, uma vez que a norma não criou um direito novo, mas regulamentou a forma de utilização de verba já reconhecida judicialmente como devida aos entes federativos.

Seu efeito é de aplicação imediata sobre os repasses realizados, incluindo aqueles oriundos de precatórios. O que se tem, portanto, é norma de natureza procedimental, aplicável aos pagamentos ainda não finalizados.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 12/11/2025